Tribunal: STF
Processo: ARE 1566263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que a análise da pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. O recorrente sustenta a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, buscando a absolvição ou a desclassificação do crime de estupro de vulnerável. Subsidiariamente, pleiteia-se o afastamento da causa de aumento do art. 226, II, CP, argumentando que a sua aplicação violou o dever de motivação das decisões judiciais, o contraditório, a ampla defesa e o sistema acusatório.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário com agravo, desclassificar a conduta praticada pelo recorrente ou, subsidiariamente, afastar a causa de aumento do art. 226, II, CP.



III. Razões de decidir



3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela inviabilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal e pela aplicação do art. 226, II, do Código Penal. 



4. A acolhida da pretensão recursal da parte agravante implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo e tese



5. Agravo regimental não provido.